Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. DISPENSA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.
1.De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Acrescente-se que o § 6o, do referido dispositivo legal, estabelece que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Não se verifica nulidade processual por ausência de intimação pessoal, se a parte intimada é parceira de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE, nos termos da Portaria CG no 160/2017 – a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal, sobretudo se a intimação via eletrônica foi devidamente realizada.
3. Se o acórdão que julgou os recursos de apelação e que se pretende cumprir majorou os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, deve-se observar esse percentual no cumprimento de sentença.
4. Tendo a executada permanecido inerte durante o prazo para pagamento voluntário da dívida, apesar de devidamente intimada para fazê-lo, deve-se reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada após o transcurso do prazo legal.
5. Agravo de instrumento provido.